Tribunal: CARF
Processo: 10935.001472/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.001472/2006-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.467 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO NATALINO MIOSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por inconsistências apresentadas
nos recibos e notas fiscais entregues, bem como falta de comprovação do efetivo pagamento, a
juízo da autoridade lançadora, referentes aos profissionais/empresas Luiz Blascovi, Rita Cassia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001472/2006-96
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

Yamakawa, Paulo Afonso Barcelos e Instituto Odontologia Diagnose, no total de R$ 27.480,00.
Foi apurada ainda omissão de rendimentos tributáveis referentes a recebimentos de aluguéis de
Revestsul Produtos Químicos, no valor de R$ 7.800,00. A autoridade fiscal incluiu deduções de
previdência privada e Fapi, não declaradas e devidamente comprovadas.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Curitiba/PR (fl. 72 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
síntese que:
- quanto aos rendimentos de aluguéis, que os mesmos foram recebidos e
oferecidos á tributação por seu cônjuge;
- quanto às deduções de previdência/Fapi, que as mesmas devem ser consideradas;
- quanto às despesas médicas, apresentou como comprovação de efetividade dos
serviços prestados, recibos e declarações dos profissionais, além de prontuários médicos,
radiografias e fotografias, os quais atendem os requisitos legais, refuta a necessidade de
comprovação bancária dos pagamentos, que a autuação baseou-se em suposições as quais sequer
foram explicitadas adequadamente.
Transcrito do voto do acórdão 06-19.460 – da 4a Turma da DRJ/CTA:
“Omissão de rendimentos
Quanto à omissão de rendimentos de aluguel, o impugnante alega que os
valores foram tributados por seu cônjuge, TÂNIA MARY BETTIOL, da qual
apresenta, às fls. 30/34, cópia da declaração de ajuste anual, transmitida em
08/02/2006, em que consta a informação de rendimento de R$ 6.397,32 auferido de
REVESTISUL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Ocorre, todavia, que, com o lançamento de oficio, cientificado em 26/01/2006,
ficou excluída a espontaneidade não só do sujeito passivo, mas também dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, independentemente de intimação, a teor do art.
7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972:
“Art 7° (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. ” (Grifou-se)
Ou seja, em relação aos rendimentos omitidos pelo autuado, caso fossem
produzidos por bens comuns, mesmo o cônjuge teria sua espontaneidade excluída pela
autuação fiscal.
Nesse contexto, ainda que, em hipótese, tivesse o cônjuge a faculdade de
declarar os rendimentos, deveria, para afastar os efeitos da infração constatada, tê-lo
feito antes do procedimento de oficio.
Não foi o que ocorreu.
Anteriormente, em 30/03/2003, conforme extrato de fl. 66, o cônjuge TÂNIA
MARY BETTIOL havia entregue a declaração de ajuste (processada sob n°
23.l48,3l3) sem os rendimentos alegados; pelo extrato de fl. 66, também se confirma
que a declaração de fls. 30/34, por meio da qual se pretendeu inserir os rendimentos de
R$ 6.397,32, apenas veio a ser apresentada após a autuação, não sendo, portando,
oponível ao presente lançamento.
Em outro aspecto, em que pese a alegada possibilidade, nos termos do parágrafo
único do art. 6° do RIR/1999, de os rendimentos produzidos pelos bens comuns serem
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

tributados em sua totalidade em nome de um dos cônjuges, também não se encontra
inequivocamente caracterizada a hipótese de se tratar de “bem comum”, porquanto
suscitada, mas não comprovada.
No que se refere ao valor tributável do aluguel, o impugnante suscita dedução
por pagamento de taxa de administração de 10% e de IPTU, todavia não traz
comprovação alguma nesse sentido, descabendo o reconhecimento de tal direito. Note-
se que os comprovantes de crédito de fls. 26/28 apenas registram a entrada de
numerário em conta bancária, sem identificação do depositante, não se prestando,
isoladamente considerados, como prova de pagamento de valores a terceiros.

Previdência privada/Fapi
Em relação à contribuição à previdência privada/Fapi, não há litígio passível de
discussão nesta instância julgadora, porquanto reconhecido pela autoridade fiscal, que
já procedeu à alteração correspondente.

Despesas médicas
Quanto às despesas médicas, conforme transcrição apresentada pelo
impugnante, à fl. 04, verifica-se que a glosa decorreu da falta de comprovação do
efetivo desembolso dos valores associados às pretensas deduções. Reputou a
fiscalização que haveria a necessidade de elementos outros além dos produzidos pelas
partes envolvidas a fim de caracterizar a transferência de numerário que desse amparo
à pretendida dedução da base de cálculo do imposto.
Nesse sentido, é indevida a alegação de prejuízo ao direito de defesa ou de
irregularidade no que se refere à descrição dos fatos, dado que o impugnante
demonstra claramente que compreendeu essa razão apontada pela fiscalização. Tanto
que na discussão de mérito dedica-se a refutar a necessidade de comprovar o
desembolso dos valores, alegando comprovação mediante recibos, declarações dos
profissionais e elementos que indicariam a existência de prestação de serviços, como
radiografias e fotos.
Note-se que, em relação ao autuado, não há que se falar em obrigação da
fiscalização de verificar se os rendimentos correspondentes às despesas foram
declarados pelos profissionais, seja porque a eventual ponderação/confrontação desses
dados implicaria quebra do sigilo fiscal que àqueles assiste, seja porque a
comprovação dos elementos requeridos é ônus do contribuinte que pretende o direito
da dedução, conforme fundamentação a seguir.
No tocante à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei
n° 9.250, de 1995, em seu art. 8°, estabelece:
(...)
Em relação ao inciso III do § 1° do art. 80 do RIR/1999, que tem matriz legal no
inciso III transcrito, é equivocado entender-se que basta para comprovação de
despesas médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço
e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta
interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos efetuados, que devem estar
baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação não só dos serviços prestados como dos pagamentos, tanto que se
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma de prova
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a seus
dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8° da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do
efetivo pagamento.
Não bastasse isso, o art. 73 e § 1° do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.°
3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para
esse a obrigação de comprovação e justificação das deduções; não 0 fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções glosadas referem-se a valores elevados (R$ 4.000,00, R$ 6.800,00,
R$ 8.040,00 e R$ 8.640,00, totalizando R$ 27.480,00) e que, caso realmente pagos,
seriam facilmente comprovados por meio da movimentação financeira
correspondente, principalmente quando se verifica que, além da omissão de
rendimentos de aluguéis de R$ 7.800,00 (que diz terem sido depositados na conta do
cônjuge), o contribuinte em questão exerce, como alega, a atividade de bancário,
auferindo rendimentos de uma única pessoa jurídica (declaração de rendimentos à fl.
61). Além disso, pelos valores indicados, se verdadeiros, os tratamentos seriam de
complexidade razoável, passíveis de comprovação de efetivo serviço por meio de
exames e de fichas médicas/dentárias.
Ressalte-se que, apesar de alegar a apresentação de documentos que
comprovariam os serviços contratados, como “prontuários”, o impugnante limitou-se a
trazer aos autos as radiografias de fls. 54/55 e as fotografias de fl. 56. As radiografias
não são contemporâneas aos fatos discutidos e sequer se referem à dentista Rita de
Cássia S.R. Yamakawa ou ao odontólogo Paulo Wagner Tinte Verdelho, que
supostamente poderiam ter prestado os serviços alegados; já as fotografias de fl. 56,
não constituem comprovação de tratamento algum, mormente por não se tratar de
material com conteúdo ou lastro técnico/profissional.
O impugnante, de outra parte, em momento algum aventa ter efetivamente pago
os valores que pretendeu deduzir a título de despesas médicas, nem traz elementos
outros, limitando-se à alegação de que os recibos e as declarações assinadas pelas
pessoas envolvidas seriam suficientes para comprovar a veracidade das despesas.
Ocorre que, verificando que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

do Decreto-Lei n9 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, não bastando a disponibilidade de simples recibos ou de declarações dos
profissionais que teriam supostamente prestado os serviços.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios
do devido processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao
sujeito passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito
alegado, apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
Quanto à contrariedade que o impugnante dirige a alguns termos empregados
pela fiscalização, como “dois meses e três notas após”, bem como a anotação de
alguns dos recibos emitidos correspondem a “domingos”, não se tratam de suposições,
mas de elementos adicionais que laboram na formação do convencimento a respeito da
idoneidade ou não dos recibos e declarações suscitados como comprovação.
Além desses elementos, inclusive, verificam-se outros fatores que podem ser
destacados. Conforme declaração de rendimentos apresentada, às fls. 60/62, o
contribuinte no ano-calendário de 2002 auferiu rendimentos de uma instituição
bancária (em tomo de R$ 50.000,00, considerando as contribuições previdenciárias -
R$ 1.988,89 e R$ 8.368,67 - e o imposto retido na fonte - R$ 9.112,52) e de aluguel,
que alega terem sido depositadas em conta de cônjuge (R$ 7.800,00), mas que não é
capaz de comprovar o efetivo desembolso de nenhum dos R$ 27.480,00 que pretendeu
deduzir da base de cálculo e que, como se verifica, corresponde a cerca de 50% de sua
renda líquida anual. De outra parte, conforme descrição fiscal das despesas médicas
aceitas, à fl. 19, verifica-se que o contribuinte tem dois planos de saúde (um deles
seria relativo ao seu pai) e um plano odontológico, não tendo razoabilidade a tese de
que teve despesas próprias com dois dentistas simultaneamente, despesas com dentista
de seus filhos, despesas de psicoterapeuta de seus filhos e despesas médicas de seu
pai.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, a jurisprudência do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
(...)
Também acerca da glosa de despesas baseadas exclusivamente em recibos
médicos, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4” Região:
(...)
Pelo exposto, deve ser mantida a glosa das despesas em relação às quais o
contribuinte não comprovou o efetivo desembolso dos valores correspondentes.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 84 e segs. no qual
basicamente repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação,
acrescenta cópias da certidão de casamento e de guias de IPTU.
É o relatório.
Voto
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa. Em termos de documentação comprobatória,
acrescenta cópias da certidão de casamento e de guias de IPTU do imóvel locado.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 06-19.460 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, aos quais acrescento:

Despesas médicas:
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito de forma suficiente.
Desta forma, mantenho as glosas das deduções de despesas médicas.

Omissão de rendimentos de aluguéis
O contribuinte trouxe aos autos cópia de certidão de casamento no regime de
comunhão de bens, no intuito de comprovar a propriedade em comum do imóvel locado, bem
como comprovantes de pagamento de IPTU. Tal comprovação não tem o condão de alterar a
decisão da DRJ que aqui se confirma, pois não foi a falta dessa documentação o cerne da razão
da manutenção do lançamento nesse ponto, e sim a perda da espontaneidade do contribuinte,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001472/2006-96

cujo cônjuge apresentou declaração incluindo os rendimentos omissos somente após a ciência
pelo recorrente do auto de infração.
Quanto à observação feita no recurso voluntário em análise de que devem ser
considerados os pagamentos do imposto feito pelo cônjuge sobre os aluguéis recebidos, é certo
que não se pretende aqui que os valores sejam ao final tributados duplamente, devendo o
contribuinte pleitear junto à Receita Federal a devolução ou compensação de valores pagos a
maior ou indevidamente, na forma e com os meios definidos por aquele órgão, se for esse o caso.
Não procedem as alusões feitas pelo recorrente quanto à omissão de rendimentos
de que esclarecimentos relativos a essa matéria não teriam antes sido solicitados, uma vez que a
ação fiscal é um procedimento inquisitório em que é facultado à autoridade lançadora proceder
ao lançamento do crédito tributário sem prévia intimação ao contribuinte para prestação de
esclarecimentos, caso entenda, a seu juízo, que dispõe dos elementos suficientes a formar sua
convicção.
Desta forma, mantenho a infração de omissão de rendimentos.

Dedução de previdência/Fapi:
Quanto a essa matéria não há o que acrescentar, vez que o auditor fiscal já
considerou as deduções comprovadas na apuração do crédito tributário lançado.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital